Tribunal: STJ
Processo: 0101276-12.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081972 - SP(2026/0101276-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILLIAN ANTONIO ANDRADE POUSA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. UNIRRECORRIBILIDADE.
UTILIZADO EM
CORPUS
WRIT
CONCOMITÂNCIA COM RECURSO ESPECIAL VOLTADO
CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. SUBSTITUTIVIDADE DO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
HABEAS CORPUS
PRETENSÕES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, sendo incabível sua impetração quando há simultânea
utilização de via recursal adequada contra o mesmo ato, por violação ao
princípio da unirrecorribilidade.
A utilização concomitante do
e do recurso especial
2.
habeas corpus
configura subversão do sistema recursal e impede o conhecimento do
, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, não
mandamus
verificada no caso.
As teses de nulidade do desarquivamento do inquérito, de ilicitude do
3.
ingresso domiciliar e de insuficiência probatória demandam
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do
e já reconhecida, inclusive, no
habeas corpus
exame do recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: ff93874c-a2be-4572-b969-8a88113506a6

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: ff93874c-a2be-4572-b969-8a88113506a6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081972 - SP(2026/0101276-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILLIAN ANTONIO ANDRADE POUSA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. UNIRRECORRIBILIDADE.
UTILIZADO EM
CORPUS
WRIT
CONCOMITÂNCIA COM RECURSO ESPECIAL VOLTADO
CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. SUBSTITUTIVIDADE DO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
HABEAS CORPUS
PRETENSÕES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, sendo incabível sua impetração quando há simultânea
utilização de via recursal adequada contra o mesmo ato, por violação ao
princípio da unirrecorribilidade.
A utilização concomitante do
e do recurso especial
2.
habeas corpus
configura subversão do sistema recursal e impede o conhecimento do
, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, não
mandamus
verificada no caso.
As teses de nulidade do desarquivamento do inquérito, de ilicitude do
3.
ingresso domiciliar e de insuficiência probatória demandam
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do
e já reconhecida, inclusive, no
habeas corpus
exame do recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAN ANTONIO
ANDRADE POUSA contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Embargos de Declaração
no
).
1500530-37.2019.8.26.0236/50000
Documento eletrônico VDA56270381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: f751f7c1-d53c-4e0c-9e99-9b3a6eb1dcee

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
caput,
VI, da
, à pena de 7 anos, 9
art. 33,
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006
meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 155 dias-multa (e-STJ
fls.
).
186/191
A defesa interpôs apelação buscando a absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a desclassificação para o
da
, enquanto o
art. 28
Lei n. 11.343/2006
Ministério Público pleiteou a fixação do regime inicial fechado. O Tribunal
negou
a quo
provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para fixar o regime
inicial fechado, mantendo, no mais, a condenação (e-STJ fls.
).
249/254
Na sequência, foram opostos embargos de declaração, alegando nulidade
decorrente do desarquivamento do inquérito sem novas provas, ilegalidade do ingresso
domiciliar, ausência de provas para condenação e, subsidiariamente, a desclassificação
para o
da Lei de Drogas. O Tribunal rejeitou os aclaratórios em acórdão assim
art. 28
ementado (e-STJ fl. 285):
1-) Embargos de declaração que objetivam reconhecer nulidade após o
arquivamento do inquérito, verificar a ilegalidade do ingresso no domicílio,
absolver o embargante ou, pelo menos, desclassificar a conduta para a
descrita no
da
.
art. 28
Lei no 11.343/2006
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, a teor do
do Código de Processo Penal – CPP, e erro
art. 619
material, conforme
III, do Código de Processo Civil – CPC.
art. 1022,
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja- se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
Inexiste qualquer irregularidade no processamento do feito e no ingresso no
domicílio.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
nulidade absoluta dos atos processuais posteriores ao arquivamento do inquérito (arts. 18
e 28 do CPP), ilicitude das provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado, sem
consentimento válido e sem fundadas razões (art. 240 do CPP), bem como a
desclassificação da conduta para o
da
, com pedido liminar de
art. 28
Lei n. 11.343/2006
suspensão da execução da pena.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu
writ
caracterizada a subversão do sistema recursal e a violação ao princípio da
unirrecorribilidade, diante da utilização concomitante do
e do recurso
habeas corpus
especial autuado sob o no
além de assentar a inviabilidade de revolvimento
2.196.148/SP,
do acervo fático-probatório, à luz da
(e-STJ fls.
).
Súmula 7/STJ
358/360
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que a decisão deve ser
reconsiderada por admitir-se a impetração de
quando o recurso especial
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56270381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: f751f7c1-d53c-4e0c-9e99-9b3a6eb1dcee

não é conhecido, afirmando inexistir violação ao princípio da unirrecorribilidade. Aduz
que o
-A do CPP autoriza a concessão de
de ofício em caso de
art. 647
habeas corpus
flagrante ilegalidade (e-STJ fl. 366). Sustenta que é inaplicável a
porque
Súmula 7/STJ
as teses relativas aos arts. 18 e 28 do CPP versam matéria estritamente de direito,
notadamente a impossibilidade de desarquivamento sem novas provas, à época do
arquivamento. Defende a nulidade das provas por invasão domiciliar sem mandado, sem
justa causa e sem consentimento, e a desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
, diante da quantidade apreendida e da inexistência de elementos seguros de traficância
(e-STJ fls.
).
364/380
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para
conhecer do
e conceder ordem liminar a fim de suspender a execução da
habeas corpus
pena, e, no mérito, declarar a nulidade dos atos praticados após o arquivamento, com o
consequente arquivamento do feito; subsidiariamente, reconhecer a nulidade das provas
por invasão de domicílio e absolver o agravante com base no
VII, do CPP; ou
art. 386,
desclassificar a conduta para o
da Lei de Drogas; e, ainda, conceder ordem de
art. 28
ofício em caso de identificação de outras ilegalidades.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
357/360
Em razão da utilização crescente e sucessiva do
, o Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo
de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa
garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
Oportuno registrar que referido entendimento foi ratificado pela Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
no julgamento da
10/6/2020,
Questão de Ordem no
n.
a qual foi "acolhida,
Habeas Corpus
535.063/SP,
por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do
recurso ordinário".
Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do habeas
corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em
substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da
ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela
concessão da ordem, de ofício.
Documento eletrônico VDA56270381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: f751f7c1-d53c-4e0c-9e99-9b3a6eb1dcee

Nada obstante, na hipótese dos autos, constata-se que a defesa efetivamente
interpôs o recurso cabível, qual seja, o recurso especial, autuado nesta Corte
de Justiça sob o
no qual se aponta igualmente ofensa
,
RESp n. 2.196.148/SP
aos arts. 18, 28 e 593, II, do CPP, diante do desarquivamento do inquérito, a
ilicitude das provas decorrentes de invasão domiciliar sem mandado e sem
justa causa, em afronta ao
do CPP, e a desclassificação para o
art. 240
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/2006
Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do habeas corpus
e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e
de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que
impede o conhecimento do presente mandamus. Com efeito, "[a]
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a
tramitação concomitante de recursos e
contra o mesmo ato
habeas corpus
judicial, sob pena de subversão do sistema recursal e violação ao princípio
da unirrecorribilidade". (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel
222.307/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.
No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA
PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inviável o exame, por esta Corte Superior, de matéria não
previamente analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que o habeas corpus não pode
ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sobretudo quando
ainda pendente de apreciação impugnação adequada.
3. A utilização concomitante do habeas corpus e do recurso cabível
representa indevida subversão do sistema recursal, somente se
admitindo o writ quando presente flagrante ilegalidade apta a justificar
atuação de ofício, hipótese não configurada nos autos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.037.686/MG,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.
Destaque-se que a "violação do princípio da unirrecorribilidade não se
restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e
habeas corpus contra o mesmo ato. [...] verifica-se a ofensa ao referido
princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias
distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao
ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do
mesmo ato em duas vias autônomas diferentes [...]." (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
899.454/SP,
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024)
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA56270381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: f751f7c1-d53c-4e0c-9e99-9b3a6eb1dcee

O princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal preceitua
que, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente,
apenas uma via de impugnação. Assim, também por esse fundamento o
writ é incabível, tendo em vista que, contra o mesmo acórdão de
origem, já havia sido interposto, nesta Corte, agravo em recurso
especial e também impetrado outro habeas corpus. Ressalte-se que o
fracionamento de pedidos em oportunidades diversas não é admitido
(RCD no HC n.
relatora Ministra Laurita
por esta Casa.
801.021/SC,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
26/6/2023,
29/6/2023)
Ademais, esta Corte de Justiça, ao analisar o agravo regimental interposto
pela defesa no
, em julgamento realizado em
RESp n. 2.196.148/SP
não conheceu do recurso defensivo, contudo, expressamente
17/3/2026,
consignou que:
No tocante à pretensão de conhecimento pela alínea “a”, as alegações
de nulidade absoluta do desarquivamento do inquérito (arts. 18, 28 e
593, II, do CPP), de ilicitude da prova por invasão de domicílio (art.
240 do CPP) e de desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
, tal como apresentadas, demandam revolvimento do acervo fático-
probatório, providência inviável em sede de recurso especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
Com efeito, a própria decisão recorrida registrou que o acórdão
estadual, ao rejeitar os embargos, afastou irregularidade no
processamento e ilegalidade no ingresso domiciliar (e-STJ fl. 271), de
modo que a inversão dessa conclusão pressupõe nova valoração das
provas. A orientação desta Corte é remansosa: AgRg no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.217.373/SP
Moura, Sexta Turma, DJe de 11/5/2018.
De igual modo, o pedido de concessão de ordem de ofício não pode
servir de sucedâneo para ultrapassar óbices de admissibilidade,
consoante a jurisprudência: “A concessão de
de ofício
habeas corpus
não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso
próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando
detectada
ilegalidade
flagrante”
(EDcl
no
AgRg
no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.608.923/SP
Turma, DJEN de
. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
3/12/2024)
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
947.539/SP,
DJe de 6/11/2024.
Cumpre destacar que o mesmo óbice processual que inviabilizou o exame do
mérito da pretensão no recurso especial — impossibilidade de reexame fático-
probatório — alcança esse instrumento, na medida em que não é possível o
reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
Pelo exposto,
liminarmente do
indefiro
mandamus.
Publique-se.
Documento eletrônico VDA56270381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: f751f7c1-d53c-4e0c-9e99-9b3a6eb1dcee

Conforme consignado, o
não foi conhecido porque a defesa
habeas corpus
utilizou simultaneamente o
e o recurso próprio — recurso especial — para impugnar
writ
o mesmo acórdão do Tribunal de origem, circunstância que configura indevida subversão
do sistema recursal.
À luz desses fundamentos, não procede a tese de que o não conhecimento do
recurso especial afastaria a incidência da unirrecorribilidade. O agravo regimental não
afasta o dado objetivo de simultaneidade de impugnações contra o mesmo acórdão
estadual por vias diversas, e o entendimento desta Corte, já colacionado na decisão
agravada, veda tal prática.

Diante desse contexto, a impetração do
revela inequívoca
habeas corpus
tentativa de rediscussão da matéria por via inadequada, em substituição ao recurso
previsto no ordenamento jurídico.
Tal circunstância, portanto, impede o conhecimento do
, salvo na hipótese
writ
de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. Todavia, como
apontado no
, não se verifica, no caso concreto, situação de manifesta ilegalidade.
decisum
Isso porque as alegações relativas à nulidade do desarquivamento do
inquérito, à ilegalidade do ingresso domiciliar e à insuficiência de provas para a
condenação demandariam, para sua análise, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Além disso, conforme destacado na decisão agravada, o mesmo óbice
processual — a impossibilidade de revolvimento fático-probatório — já havia sido
reconhecido quando do exame da pretensão defensiva no recurso especial interposto pela
defesa.
Nesse cenário, não se evidencia ilegalidade flagrante capaz de justificar a
superação do óbice processual identificado.
Assim, não há motivo para alterar a conclusão anteriormente adotada,
devendo ser mantida a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56270381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: f751f7c1-d53c-4e0c-9e99-9b3a6eb1dcee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.081.972 / SP
Número Registro: 2026/0101276-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005303720198260236
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN ANTONIO ANDRADE POUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAN ANTONIO ANDRADE POUSA (PRESO)
ADVOGADO : ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56492943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 4812a4d9-35d2-407b-925f-e338e333ca53

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 4812a4d9-35d2-407b-925f-e338e333ca53